Tribunal: STF
Processo: HC 209060
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.938.249/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR EM CASO DE DIVERSAS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.



    Não se conhece de agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar os fundamentos da decisão proferida, inovando as razões postas no apelo raro desprovido, o que não é possível em sede de agravo regimental. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido” (pág. 35 do doc. eletrônico 32).



    Houve, ainda, a oposição de embargos de divergência, porém o recurso foi indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente do STJ (págs. 81-86 do doc. eletrônico 32).



    Neste habeas corpus, busca-se “a concessão da ordem de ofício para determinar ao Juízo da Execução Penal de origem realizar a detração penal do período em que o paciente ficou preso provisoriamente pelo processo nº. 0003410-86.2003.8.11.0064 - Primeira Vara Criminal de Rondonópolis/MT, abatendo-se do total da pena de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses, após proceder à unificação as demais guias de pena definitivas do executivo penal” (pág. 12 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus não merece seguimento. 



    Isso porque o acórdão atacado, da Quinta Turma do STJ, limitou-se a não conhecer do agravo regimental, reafirmando “o entendimento de que é inviável inovar as razões postas no recurso especial em sede de agravo regimental, como feito pela combativa defesa na presente irresignação” (pág. 39 do doc. eletrônico 32). 



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Ainda que fosse possível afastar referido óbice processual, melhor sorte não teria o impetrante.



    Tal como anotou o Juízo de primeiro grau, não era o caso de conceder nova detração em relação ao período em que o paciente permaneceu encarcerado provisoriamente em razão da Ação Penal 003410-86.2003.8.11.0064 que tramitou na Primeira Vara Criminal de Rondonópolis/MT, uma vez que referido interstício já foi computado no decorrer do processo executório das outras 7 condenações definitivas, considerado, portanto, como pena cumprida. 



    Veja-se o teor dessa decisão, no que importa:



    “II - Da detração



    Com relação ao pedido anexado ao sequencial 30.1 para que seja reconhecido o período de 14 anos, 08 meses e 06 dias de detração, não assiste razão à defesa, pois o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) considera como detração os períodos lançados antes de qualquer condenação definitiva, sendo que as prisões posteriores são interpretadas como cumprimento de pena e, portanto, ainda que não conste do atestado de pena o período de detração (erro do sistema), a bem da verdade é que todo o período em que o apenado permaneceu preso provisoriamente está sendo considerado corretamente porque os lançamentos concernentes às suas prisões foram devidamente efetuados.



    Além disso, há que ser observado que após a prisão havida em outubro de 2002, à exceção do período em que esteve foragido (24.7.2005 a 09.7.2007), o recuperando nunca mais deixou a prisão, e as condenações, que atualmente totalizam 08, foram sendo inseridas e somadas no decorrer dos anos, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao condenado, pois a linha sequencial de movimentos ligados às prisões e solturas foram inseridas no sistema nos campos correspondentes (eventos e/ou incidentes).



    Diante disso, tendo em vista que os períodos em que o recuperando permaneceu preso foram devidamente lançados nos autos, indefiro o pedido em questão.



    III - Da soma das penas



    Diante das 08 condenações apontadas nos autos, e tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, ‘a’, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 136 anos e 11 meses de reclusão.



    No mais, analisando os elementos apresentados nos autos, verifica-se, a princípio, que até a data da juntada da última guia (28.02.2020 — seq. 50) o apenado cumpriu 15 anos, 07 meses e 02 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 121 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2°, ‘a’, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.



    Tendo em vista que o recuperando encontra-se recolhido em estabelecimento prisional desta capital, deixo de determinar a expedição de mandado de prisão” (págs. 17-18 do doc. eletrônico 18; grifei).



    Daí porque, a meu ver, a decisão questionada não destoa da regra disposta no art. 42 do Código Penal, segundo a qual 



    “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. 



    O art. 111 da Lei de Execução Penal – LEP, na mesma linha de orientação, prevê que,



    “Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição” (grifei).



    O parágrafo único desse dispositivo, por sua vez, estabelece que, 



    “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.



    Assim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, não sendo o caso, portanto, de concessão da ordem, de ofício.



    Com essas observações, restrinjo-me a negar seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator